Tribunal: TJES
Processo: 0021700-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021700-88.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: VIVIANE DO NASCIMENTO SOEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO LIMINAR DA PRESCRIÇÃO INDEPENDENTE DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
De fato, o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ocorre que, nos termos do §1º do art. 332, do mesmo diploma legal, nas causas que dispensem a fase instrutória o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, dede logo, a ocorrência de prescrição ou decadência. Ademais, embora o parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil vede o reconhecimento da prescrição e decadência sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar, há expressa ressalva quanto à hipótese prevista no mencionado §1º do art. 332. Desta forma, não há que se falar em nulidade da sentença neste aspecto.

2.
Lado outro, a r. sentença considerou que a relação jurídica havida entre as partes teria sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). Contudo, o art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/04 prevê a expressa denominação de “Cédula de Crédito Bancário” como requisito essencial para sua caracterização, o que não se verifica no caso concreto. E, ausentes um dos requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, não há se falar em cédula de crédito bancária.

3.
Neste caso, considerando que o “Termo de Adesão” é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo determinado, por certo que se amolda à hipótese prevista no art. 784, inciso III do CPC, cuja prescrição é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I do Código Civil. Precedentes deste e. TJES.

4
.
Recurso provido, s
entença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença proferida às fls. 54/55 que, nos autos da
“
ação monitória
”

ajuizada em face de
VIVIANE DO NASCIMENTO SOEIRO
, declarou a prescrição da pretensão do direito da execução formulado na inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Nas razões recursais (fls. 58/70) a apelante aduz que a sentença é nula visto que não foi previamente intimada para se manifestar acerca da prescrição, o que viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Salienta, neste aspecto, que o contrato firmado entre as partes não consiste em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, mas sim em contrato de mútuo, cuja prescrição é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I do Código Civil, e, por ser uma obrigação de trato sucessivo, tem o referido prazo postergado no tempo a cada parcela inadimplida.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0021700-88.2020.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A
PELAD
A
:
VIVIANE DO NASCIMENTO SOEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença proferida às fls. 54/55 que, nos autos da
“
ação monitória
”

ajuizada em face de
VIVIANE DO NASCIMENTO SOEIRO
, declarou a prescrição da pretensão do direito da execução formulado na inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Na origem, ao receber a petição inicial, o magistrado primevo proferiu decisão às fls. 47/48 na qual, dentre outras medidas, determinou a intimação da autora/apelante para que apresentasse o título original objeto da execução, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi atendido às fls. 52/53. Na sequência, sem intimar a autora/apelante, proferiu a sentença ora vergastada.

Inconformada, a apelante interpôs o presente apelo aduzindo que a sentença é nula, visto que não foi previamente intimada para se manifestar acerca da prescrição, o que viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Salienta, neste aspecto, que o contrato firmado entre as partes não consiste em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, mas sim em contrato de mútuo, cuja prescrição é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I do Código Civil, e, por ser uma obrigação de trato sucessivo, tem o referido prazo postergado no tempo a cada parcela inadimplida.

Pois bem.

De fato, o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ocorre que, nos termos do §1º do art. 332, do mesmo diploma legal, nas causas que dispensem a fase instrutória o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, dede logo, a ocorrência de prescrição ou decadência.

Ademais, embora o parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil vede o reconhecimento da prescrição e decadência sem que antes seja dada às partes a oportunidade de se manifestar, há expressa ressalva quanto à hipótese prevista no mencionado §1º do art. 332.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da r. sentença neste aspecto.

Lado outro, vejo que a r. sentença considerou que a relação jurídica havida entre as partes teria sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Contudo, o art. 29, inciso I, da Lei nº 10.931/04 prevê a expressa denominação de “Cédula de Crédito Bancário” como requisito essencial para sua caracterização, o que não se verifica no documento carreado à fl. 53. E, ausentes um dos requisitos do art. 29 da Lei nº 10.931/04, não há se falar em cédula de crédito bancária.

No mesmo sentido, trago à baila precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO REVISIONAL. TERMO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 5º, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CLÁUSULA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4º DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO À MÉDIA DO MERCADO. MORA AFASTADA. APURAÇÃO DO CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC. 1.. RECURSO DA AUTORA.
Ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, é inviável a caracterização do “Termo de Adesão” firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário, tratando-se, em verdade, de contrato de empréstimo, instrumento particular a atrair a incidência do lustro prescricional previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Prescrição trienal afastada.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002730-02.2021.8.08.0021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Neste caso, considerando que o “Termo de Adesão” é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo determinado, tenho que se amolda à hipótese prevista no art. 784, inciso III do CPC, cuja prescrição é quinquenal, na forma do art. 206, §5º, I do Código Civil. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Este vem sendo o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COBRANÇA DE CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PESSOA FÍSICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é “título regido pela Lei nº 10.931/04”[...] “Havendo lei específica que atribui natureza de título executivo ao instrumento exequendo, está ele vinculado apenas aos requisitos previstos em tal lei, os quais estão previstos no art. 29: Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I- a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II- a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, liquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III- a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V- a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.” (AREsp n. 1.678.415, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/09/2022.) 2. Se o documento que lastreia a presente demanda não preenche todos os requisitos essenciais e previstos no artigo 29, da Lei nº 10.931/04, em especial, o requisito do inciso I, qual seja, a denominação "Cédula de Crédito Bancário", não se trata de cédula de crédito bancário, não podendo, portanto, ser aplicado ao caso em exame o prazo prescricional previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra - 3 (três) anos -.. 3. No caso, os documentos que lastreiam a inicial demonstram que se trata de contrato de mútuo entre a Recorrente e a Recorrida (pessoa física). 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. [...] (AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 5. Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “no contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. [...] (AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)” (AREsp n. 2.207.638, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/05/2023.) 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é de cinco anos o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.”(REsp n. 2.018.619/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 14/10/2022.) 7. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021364-84.2020.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Preliminar de nulidade da sentença (decisão surpresa): a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 2) Mérito: O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I. 3) A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária. Precedente STJ. 4) Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário. 5) Prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico. 6) In casu, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito na origem. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021363-02.2020.8.08.0048, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.